Tribunal: TJMT
Processo: 0013376-45.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013376-45.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 023.120.211-37 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) –
REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios
devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4-
O
termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste,
contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia

30
-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

APELADO:
CARLOS ANTONIO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Carlos Antônio de Arruda
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, de
restabelecimento do auxílio-doença, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, devendo ser cumprido de imediato, sob pena de multa diária por eventual atraso.

Consignou que, o
s valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação, além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração TR. Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

De acordo com a sentença, nos termos do
Provimento nº 20/2008-CGJ, constou as seguintes anotações:

1. Nome da Parte Beneficiária: CARLOS ANTONIO DE ARRUDA, portador do CPF nº 023.120.211-37.

2. Filiação: Dario Paes de Arruda e Fermina Paes de Arruda.

3. Benefício Concedido: auxílio-doença.

4. Data inicial do Benefício: 30/6/2010.

5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela concedida.

O Juízo de Primeiro Grau não submeteu a sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 9543473), o INSS alega a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado; da qualidade de segurado; da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária, além do prequestionamento.

Posto isso, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 9543477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 14415484), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Carlos Antônio de Arruda
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, de
restabelecimento do auxílio-doença, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, sob pena de multa diária por eventual atraso. Em sede de tutela antecipada, determinou o cumprimento imediato.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Carlos Antônio de Arruda
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, de
restabelecimento do auxílio-doença, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, sob pena de multa diária por eventual atraso. Em sede de tutela antecipada, determinou o cumprimento imediato.

Consignou que, o
s valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação, além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração TR. Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

O Juízo de Primeiro Grau, nos termos do
Provimento nº 20/2008-CGJ, constou as seguintes anotações:

1. Nome da Parte Beneficiária: CARLOS ANTONIO DE ARRUDA, portador do CPF nº 023.120.211-37.

2. Filiação: Dario Paes de Arruda e Fermina Paes de Arruda.

3. Benefício Concedido: auxílio-doença.

4. Data inicial do Benefício: 30/6/2010.

5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela concedida.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

Da análise dos autos, observa-se que, a parte autora, ora Apelado, ajuizou ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

objetivando o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como, caso não seja possível a reabilitação do autor, requereu sua aposentadoria por invalidez.

Aduz que, o autor sempre trabalhou e contribuiu com a previdência social, porém sofreu acidente de trabalho em novembro de 2008, resultando em abaulamento discal difuso das vértebras L4-L5, abaulamento discal difuso L5-S1, protusão discal central L5-S, espondilose lombar, desidratação discal e discopatia degenerativa L5-S1.

Sustenta que, por essa razão ficou impossibilitado de exercer sua profissão, por isso, requereu junto ao INSS o benefício de auxílio-doença, e, sendo submetido à perícia médica, foi deferido o auxílio-doença que posteriormente foi cessado, na data de 2-1-2009.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício auxílio-doença, e no mérito, requer a concessão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação indevida.

O pedido de tutela antecipada, foi indeferida (Id. 9542992).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (ID. 9542993).

O Laudo pericial foi apresentado por meio do (Id. 9543461), emitidos em 14-4-2016, que apontou:

Quesitos do Juízo

[...]

b) A
parte autora é incapacitada para trabalhar?

R. Sim.

c) A
incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

R. Total.

d)
A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R. Temporária.

Quesitos do Autor

a) Qual o quadro clínico do Autor?

R: Apresenta quadro de lombociatalgia a esquerda.

c) Qual a explicação para o surgimento de tais incapacidades e qual o seu termo inicial?

R: Decorrente do quadro álgico apresentado, com exame complementar do ano de 2009 evidenciando as lesões.

[...]

g) Houve (ou, continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? Especifique.

R: Sim. Ao analisarmos o exame radiológico realizado no ano de 2009, 2014 e 2016 evidenciamos o agravamento de sua patologia

[...]

I) Qual o trabalho exercido pelo periciado quando da constatação de sua incapacidade?

R: Operador de máquina pesada.

[...]

Quesitos do Réu

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando ainda que por aproximação?

R: Sim. Apresenta exame complementar do ano de 2009 evidenciando a lesão na coluna vertebral lombar.

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Cento e oitenta dias.

[...]

A sentença foi proferida em 14-3-2018, (Id. 15076953) que,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o
restabelecimento do auxílio-doença a partir da próxima folha de pagamento, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de seis meses, sob pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge alegando a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado; da carência e qualidade de segurado; da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária, além do prequestionamento.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Da carência e qualidade de segurado

Sobre a alegação de que, o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei nº 8213/91, e que logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o Benefício da Aposentadoria por Invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(acidente de trabalho). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o Benefício do Auxílio-Doença Acidentário (B-91), a partir de 5-12-2008 (Id. 9542991).

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora apresenta
patologia na coluna vertebral lombar,

que implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente (operador de máquina).

Concluiu ainda, que,
atualmente o periciando apresenta patologia descompensada clinicamente, estando totalmente inapto para a atividade laborativa. Após melhora clínica necessitará de reabilitação profissional
.
Id. 9543461). [Destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos
59
e
62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional do autor, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Ademais, no tocante a alegação do Recorrente no sentido de que, a parte autora não faz jus ao benefício social, em razão de que, efetuou recolhimento até o mês 7/2009, de modo que ao tempo do início da incapacidade estabelecido na perícia (março/2016), não mais possuía qualidade de segurado, não merece prosperar, isso porque, consta dos autos por meio do laudo pericial, quesito do Autor, “item c”;
qual a explicação para o surgimento de tais incapacidades e qual o seu termo inicial?

Resposta: Decorrente do quadro álgico apresentado, com exame complementar do ano de 2009 evidenciando as lesões.

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o Benefício do Auxílio-Doença Acidentário (B-91), a partir de 24-11-2008, até 15-1-2009, quando foi cessado.

Outrossim, não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isso porque, o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

Da data de início do benefício

O Apelante INSS, requer a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício, alegando que o laudo pericial concluiu que o autor possui incapacidade total e temporária, com início em maio de 2016, portanto, indevida a concessão do benefício com DIB em 30-6-2010.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação, observado a prescrição quinquenal.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, é possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença,
a partir do dia seguinte à cessação desde, observando a prescrição quinquenal.

Evidencia-se dos autos que, a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento administrativo, ou quando da cessação do benefício. Todavia, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 30-3-2015, e em razão da prescrição quinquenal, o Juízo de Primeiro Grau, fixou o termo inicial do benefício em 30-6-2010, portanto, correta a sentença nesse ponto.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021